Tribunal: TJDFT
Processo: 0732473-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO NÃO RECEPCIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. PIX EXCEDENTE. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.740,00. Em suas razões, o recorrente alega que a petição inicial foi instruída com os comprovantes de todas as operações impugnadas, que totalizam R$ 3.300,00. Sustenta a configuração de dano moral e que a fraude via pix, decorrente de falha nos mecanismos de segurança do banco, não é um mero dissabor.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se os danos materiais alegados pelo autor estão devidamente comprovados nos autos. Ainda, analisa-se se a situação dos autos configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
6. No caso, o autor relata que realizou transferências bancárias por meio de pix de sua conta da Caixa Econômica Federal para sua conta digital junto à recorrida, contudo, os valores não foram recepcionados em sua conta. O autor juntou os comprovantes de pix de ID 82120905, ID 82120906 e ID 82120907 que comprovam a realização da transferência conforme narrado na inicial. Contudo, os comprovantes juntados comprovam a transferência do valor de R$ 2.740,00 e não de R$ 3.300,00.
7. Ainda que se esteja diante de uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova não se opera de maneira automática. Consoante o art. 6o, VIII do CDC, a critério do juiz haverá a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente tecnicamente para produzir determinada prova. Na espécie, cabia ao autor comprovar que o pix excedente foi realizado, sob pena de impor à parte ré prova excessivamente difícil de ser produzida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Frise-se que se trata de prova plenamente possível de ser produzida pelo consumidor, que, inclusive, logrou êxito em comprovar as demais transações.
8. O dano material passível de ressarcimento é aquele devidamente comprovado nos autos, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de R$ 2.400,00.
9. No que tange ao dano moral, entendo que está configurado no caso concreto, porquanto a supressão do dinheiro do autor, mesmo diante de comprovação de que os valores foram recebidos em sua conta junta à requerida, é ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, causa desordem em sua vida financeira e vulnera atributos da personalidade do autor, notadamente o da dignidade humana.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, além de ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Com base em tais critérios, fixo o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização pelo IPCA, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. 406 do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.